Tribunal: TJES
Processo: 5004963-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004963-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ITAMAR MARTINS FALCAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.

DETRAÇÃO EM RAZÃO DE ABSOLVIÇÃO ULTERIOR. IMPOSSIBILIDADE
NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVI
DO
.

1.

O
Superior Tribunal de Justiça

“(
...
) admite a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado fora absolvido ou declarada a

extinção de sua punibilidade, bem como na hipótese em que o tempo de custódia cautelar efetivado seja por crime anterior ao período pleiteado.”
(AgRg no HC 541.090/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

O entendimento externado
encontra-se em harmonia
com o dispositivo do art. 42 do C
ódigo
P
enal
,
segundo o qual
“c
omputam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”,

assegurando os direitos daquele que
teve a
sua liberdade restringida,
cuja pena foi
cumprida de maneira não usual.

2.

C
onsta n
os autos
que

o agravante fora condenado a 51 (cinquenta e um) anos de reclusão,
por
responde
r a
06 (seis) processos criminais, sendo absolvido
apenas em relação a 02 (dois) deles
. Além disso,
nota
-se que o
recorrente
ainda responde
a
04 (quatro) ações penais diversas. D
iante do explicitado,
afere
-se que o tempo referente
à
detração pretendida
se deu
concomitante
mente ao
período de pena cumprido por outro processo penal, não havend
o

controvérsias

acerca da
possibilidade de detração.

3.

Recurso conhecido e
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5004963-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAMAR MARTINS FALCAO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO
PRELIMINAR –
DA
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

E
m prima, sustenta o órgão do Ministério Público, em
sede de
contrarrazões
ao
Agravo em Execução,
ser

o
caso de inadmissibilidade do recurso, uma vez que a parte não teria interesse em recorrer.

Não obstante,
rejeito
a
preliminar
, uma vez justificada a possibilidade de prejuízo pel
o
agravante, sendo possível, portanto, a interposição do presente recurso.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução interposto pelo reeducando Itamar Martins Falcão em face da r. decisão de movimento 305.1, proferida pela ínclita Magistrada da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu o
pedido

formulado pela defesa de
aplic
ação d
o instituto da detração pelo tempo em que esteve custodiado preventivamente, relativamente a outro processo.

Em suas
r
azões recursais de movimento 322.1, o agravante sustenta que a nobre Magistrada
a quo
deixou de aplicar a detração na Guia de Execução Penal nº 0009822-22.2016.8.08.0012, referente ao período em que esteve segregado cautelarmente, compreendido entre 10 de abril de 2015 e 19 de junho de 2019, no processo de
nº
0013404-05.2009.8.08.0035. Alega
ainda
que, na inteligência do ar
t.
42 do Código Penal e ar
t.
66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, com arrimo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é possível o cômputo a título de detração em processos distintos.

Contrarrazões de movimento 327.2 apresentadas pelo
Ó
rgão do Ministério Público Estadual de Primeiro Grau, pugnando pelo não conhecimento e o desprovimento
recurso,
ao argumento de que a peça não obedece a todos os pressupostos legais de admissibilidade, estando ausente o interesse em recorrer.

Mantida a r. decisão ora agravada no movimento 334.1.

Manifestação da Procurador
ia
de Justiça pelo
não
provimento do recurso,
nos termos do
id.

9870436.

Pois bem.

Os autos dão conta de que
o agravante cumpre pena privativa de liberdade maior de 51 (cinquenta e um) anos, estando segregado, ininterruptamente, desde novembro de 2012.
Contudo,
almeja
a detração de pena referente ao período de 10 de abril de 2015 a 19 de junho de 2019, espaço de tempo em que alega ter cumprido prisão preventiva em razão de ação penal na qual fora absolvido posteriormente.

Quanto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça

“(
...
) admite a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado fora absolvido ou declarada a

extinção de sua punibilidade, bem como na hipótese em que o tempo de custódia cautelar efetivado seja por crime anterior ao período pleiteado.”
(AgRg no HC 541.090/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)

Nessa toada, é necessário o preenchimento de múltiplos requisitos, cumulativamente,
para
que o apenado possa
usufruir da benesse
, quais sejam:
I
) o tempo de prisão que se pretende detrair deve-se referir à prisão cautelar;
II
) a pena a ser detraída deve decorrer de delito cometido em data anterior à referida custódia cautelar; e,
III)
o processo no qual o condenado
ficou
preso cautelarmente,
este

seja
absolvido ou
seja
declarada a extinção da punibilidade do crime correspondente, sem o reconhecimento prévio da sua culpa.

O entendimento externado
encontra-se em harmonia
com o dispositivo do art. 42 do C
ódigo
P
enal
,
segundo o qual
“c
omputam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”,

assegurando os direitos daquele que
teve a
sua liberdade restringida,
cuja pena foi
cumprida de maneira não usual.

Muito embora reconheça a jurisprudência mencionada, entendo pela
sua
inadequação
a
o caso
concreto.

Conforme
consta n
os autos,
o agravante fora condenado a 51 (cinquenta e um) anos de reclusão,
por
responde
r a
06 (seis)
1
processos criminais, sendo absolvido
apenas em relação a 02 (dois) deles
. Além disso,
nota
-se que o
recorrente
ainda responde
a
04 (quatro) ações penais diversas.

D
iante do explicitado,
afere
-se que o tempo referente
à
detração pretendida
se deu
concomitante
mente ao
período de pena cumprido por outro processo penal, não havend
o

controvérsias

acerca da
possibilidade de detração.

Nesse ínterim, em consonância com o externado pela magistrada de primeira instância, vislumbro que o período de prisão preventiva
em
processo com absolvição ulterior, é, na verdade
,
a mesma linha de tempo de cumprimento de pena acerca de persecução penal diversa, ou seja, período já computado,
considerando
a unificação
da
s
reprimenda
s
na seara da execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

6

1

AP nº
0005047-25.2008.8.08.0050
da 1ª Vara Criminal de Viana – Pena: 3a0m0d – TJ: 10/11/2017 (Art. 288, Parágrafo Único, Código Penal); · AP nº
0027382-16.2012.8.08.0012
da 4ª Vara Criminal de Cariacica - Tribunal do Júri – Pena: 16a6m0d – TJ: 20/09/2017 (Art. 121, § 2º, Código Penal); · AP nº
0001343-96.2011.8.08.0050
da 1ª Vara Criminal de Viana – Pena: 16a6m0d – TJ: 17/03/2018 (Art. 121, § 2º, Código Penal); e · AP nº
0016737-12.2012.8.08.0050
da 1ª Vara Criminal de Viana – Pena: 15a0m0d – TJ: não consta (Art. 121, § 2º, Código Penal Penal) – CONDENAÇÕES

Autos nº
0029298-85.2012.8.08.0012
e autos nº
0013404-05.2009.8.08.0035
– ABSOLVIÇÕES.

AP nº
0011585-39.2008.8.08.0012
da 4ª Vara Criminal de Cariacica - Tribunal do Júri · AP nº
0000611-86.2009.8.08.0050
da 1ª Vara Criminal de Viana - Tribunal do Júri · AP nº
0003355-83.2011.8.08.0050
da 1ª Vara Criminal de Viana - Tribunal do Júri · AP nº
0001343-96.2011.8.08.0050
da 1ª Vara Criminal de Viana - Tribunal do Júri – AÇÕES PENAIS EM CURSO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________